Tribunal: TJDFT
Processo: 0701650-29.2024.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Fração. Dano moral.
1 - Os depoimentos dos policiais, harmônicos e coerentes, na delegacia e em juízo, corroborado pelas declarações da vítima na delegacia – de que a ré a agrediu, fazendo com que caísse no chão - e laudo de exame de corpo de delito que atestou as lesões no corpo da vítima, compatíveis com seu relato na delegacia, são provas suficientes do crime de lesão corporal contra mulher.
2 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e condições econômicas do ofensor, e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização.
5 - Apelação provida em parte.